Tribunal: STF
Processo: ARE 996798
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA TRIBUTÁRIA. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279, 280 E 636 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. MULTA APLICADA.



    I – Acórdão recorrido consignou expressamente que a multa foi aplicada corretamente e está prevista na legislação estadual. Princípio da legalidade. Alegação de ofensa indireta ou reflexa à Constituição, inviável de ser analisada em recurso extraordinário, por demandar a interpretação de legislação infraconstitucional para aferir sua ocorrência (Lei Estadual de Minas Gerais 6.763/1975). Impossibilidade do reexame de fatos e provas. Óbices previstos nas Súmula 279, 280 e 636 do STF.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).